Tribunal: STF
Processo: Rcl 42463
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMANTE EM REGIME SEMIABERTO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marcos Antonio Malca contra decisão do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brusque/SC pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos que o reclamante estaria cumprindo prisão preventiva, tendo sido condenado, em primeira instância, à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por crime de tráfico de drogas, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.
    3. Na presente reclamação se alega que, apesar de condenado ao regime semiaberto, o reclamante, com a manutenção da custódia cautelar, “está sendo submetido ao cumprimento da pena em regime mais gravoso – em regime fechado, com presos de regime fechado”, estando evidenciada afronta à Súmula Vinculante n. 56/STF. 
    Este o teor dos pedidos e do requerimento:
    “(...) espera o Reclamante que esta venerável Corte Suprema, conheça e acolha liminarmente para o envio imediato do Reclamante que está cumprindo pena no Regime Fechado (tendo sido fixado o regime semiaberto na sentença), para a prisão domiciliar ou regime alternativo cautelar mediante análise do Juízo Coator – em caso de ausência de vagas na unidade prisional”.
    4. Os argumentos expostos nos autos exigiram a complementação da instrução do pedido com esclarecimentos da autoridade reclamada sobre o alegado nesta ação, que informou:
    “(...) na data de hoje, 11/08/2020, o Reclamante foi transferido ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí/SC -CPVI, sendo alocado em ala destinada ao cumprimento da pena no regime semiaberto” (fl. 4, doc. 15).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo reclamado teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Nas informações prestadas pelo juízo reclamado quanto à pretensão objeto desta reclamação se noticiou que “o Reclamante foi transferido ao Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí/SC -CPVI, sendo alocado em ala destinada ao cumprimento da pena no regime semiaberto”.
    6. A despeito do que alegado e que configuraria descumprimento da Súmula Vinculante n. 56 e da consolidada jurisprudência que veda a permanência de preso provisório em regime mais gravoso que aquele definido na sentença, verifica-se que houve alteração do quadro fático-processual, pois o juízo competente informa ter atendido o que se expôs como pleito na presente reclamação, a dizer, impedir a afronta ao ditado sumular.
    Tem-se, pois, o prejuízo da presente reclamação por perda superveniente de seu objeto, pois demonstrado que, atualmente, o reclamante está cumprimento pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, um dos pleitos formulados na presente reclamação. 
    7. Não se há, portanto, cogitar da permanência de descumprimento da Súmula Vinculante n. 56 em face da mudança informada pelo juíz competente. 
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “Embora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática” (Rcl n. 24.922, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 17.10.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. No RE 641.320/RS, julgado de relatoria do Ministro Gilmar Mendes que espelha a Súmula Vinculante 56, o Tribunal Pleno concluiu que “os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.” 3. No caso concreto, o Tribunal de Justiça reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória. 4. A alegação de que o Tribunal local considerou estabelecimento prisional distinto do atual local de custódia, por não traduzir violação à autoridade desta Corte, não admite acolhimento em sede reclamatória. O acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 25.328-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7.11.2016). 
    8. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora